Tribunal: TJDFT
Processo: 0718474-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718474-40.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: FABIO COELHO DE ALMEIDA DECISÃO 1. O segundo réu agrava contra capítulos da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (id 35943315) que deferiu parcialmente a tutela de urgência consistente em limitar a 30% da remuneração bruta do autor, deduzidas as contribuições compulsória, os descontos mensais em conta corrente ou em conta salário dos empréstimos contratados, considerando que o referido limite máximo deve observar a soma das parcelas com as consignadas em folha de pagamento, bem como para que apresente cópia de todos os instrumentos contratuais das operações de empréstimo realizadas com o autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00, por cada desconto realizado e por cada dia que deixar de fornecer os documentos, até o limite de R$ 3.000,00. Alega a licitude dos descontos do mútuo consignado – R$ 166,34, contratado de forma legítima, e a ausência de prova de que tenha excedido o percentual autorizado pela Lei 10.820/03, não sendo responsável pelos empréstimos que o agravado declara ter contratado junto a diferentes instituições financeiras. Sustenta ser desarrazoada e desproporcional a multa diária arbitrada, sem prazo para cumprimento, razão pela qual subsidiariamente defende sua redução para valor proporcional ao da parcela contratada ou que incida de forma mensal, bem como a fixação do prazo de 60 dias para cumprimento, pois o desconto em folha de pagamento é programado com antecedência pelo órgão pagador, não possuindo ingerência sobre ele. Requer a tutela de urgência para sobrestar a exigência da multa arbitrada. 2. Não vejo configurado o fumus boni juris necessário para a concessão da tutela de urgência. A limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do mutuário restringe-se aos empréstimos consignados em folha de pagamento que, à primeira vista, fora ultrapassado, pois os consignados contratados com as diversas instituições financeiras totalizam (R$ 3.693,96 – id 125159083 – autos principais), valor superior ao resultado da aplicação do percentual sobre a diferença entre o rendimento bruto do agravado (R$ 10.832,29), constante do contracheque de abril/2022, e os descontos compulsórios (R$ 695,43 – IR e R$ 1.088,25 – id 125159091 – autos principais). Assim, em princípio, os descontos das parcelas de mútuos consignados devem observar os limites estabelecidos na lei de regência, independentemente da existência de operações celebrados com instituições financeiras diversas. Portanto, a multa arbitrada, por enquanto, mostra-se apta a atender, de forma proporcional, à finalidade para a qual foi instituída. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator